Tribunal: TJMT
Processo: 0040151-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040151-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (APELANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), MARCONI ALVES VITURINO - CPF: 495.863.781-87 (APELADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA PIOLLA - CPF: 389.448.968-52 (ADVOGADO), JULIA ALVES DE MELO - CPF: 465.884.038-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas;

(
ii
) saber se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.

4.
A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme
arts
. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5.
A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente.

6.
A demora na citação decorrente da não localização do devedor e de diligências infrutíferas imputáveis ao exequente não configura falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7.
Reconhecida a prescrição direta em sede de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente, à luz do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente.

2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela
GERDAU A
Ç
OS LONGOS S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes,
MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0040151-53.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCONI ALVES VITURINO
, que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para declarar a prescrição material trienal das duplicatas e julgar extinta a execução com resolução de mérito,
fixando
honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa (ID. 341043570).

Em suas razões (ID.
341043575
), a Apelante alega, em síntese, que não se operou a prescrição, sustentando que a demora na efetivação da citação não lhe pode ser imputada, devendo incidir a Súmula 106 do STJ por falha inerente ao mecanismo da Justiça, e defende a inversão
dos
ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, visto que foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 341043578, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso por intempestividade, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos e não interromperam o prazo recursal
. N
o mérito, pugna

pelo desprovimento do apelo ante a consumação da prescrição material pela ausência de citação válida no prazo legal, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ dada a inércia da exequente.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
341111878
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR

Intempestividade
-
Não interrupção pelos declaratórios

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Apelado sustenta, preliminarmente, que o recurso
seria
intempestivo, alegando que os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pela Apelante contra a sentença não foram
“
conhecidos
”
pelo juízo
a quo
, o que, em sua tese, afastaria o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC.

A preliminar deve ser rejeitada de plano.

Da análise acurada da decisão integrativa de ID. 341043573, verifica-se que o magistrado singular, ao analisar os
aclaratórios
, não proferiu juízo de inadmissibilidade (não conhecimento por intempestividade ou irregularidade formal)
, mas, a
o contrário, adentrou no exame das alegações da parte, consignando expressamente que
“
não vislumbro a existência dos vícios apontados
”
e, ao final, decidiu:
“
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
.

Ora,
ao contrário do que quer fazer crer o Apelado,
h
á uma grande distinção técnica entre
“
não conhecer
”
e
“rejeitar”
, “desprover”
ou
, no caso,
“
julgar improcedente
” um recurso
.

Tanto é que a
jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, ainda que rejeitados no mérito, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
, sendo certo que a
exceção
aplica-se
apenas aos embargos intempestivos ou manifestamente incabíveis que sequer ultrapassam o juízo de admissibilidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
1.
A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros recursos
.

2.
É aplicável apenas a casos excepcionais, o entendimento jurisprudencial do STJ é de que "somente a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para oposição de outros recursos
" (
AgInt
no
AREsp
2.495.230/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).
(...)”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.161.342/SP, rel
. Min.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
16/12/2024, DJEN

20/12/2024
) (
g.n
.)

Portanto, operada a interrupção do prazo, o recurso de apelação interposto é tempestivo
, de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
, a
GERDAU A
Ç
OS LONGOS

pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução, sob o argumento de que a demora na citação decorreu dos mecanismos da Justiça (Súmula 106/STJ), ou, subsidiariamente, a redução ou inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE que
MARCONI ALVES VITURINO
interpôs nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move
GERDAU ACOS LONGOS S.A
.

O Excipiente sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição material trienal da pretensão executiva, uma vez que as duplicatas que embasam a execução venceram em 2010, sendo a mais recente com vencimento em 14/04/2010, e a citação válida somente ocorreu em 24/11/2017, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos.

Ao final, requer seja acolhida a presente exceção de
pré
-executividade, com a concessão de tutela provisória de urgência cautelar para suspensão do curso do processo executivo, bem como a declaração da prescrição material trienal das duplicatas que fundamentam a execução, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, além da condenação do
excepto
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
Excepto
/Exequente apresentou impugnação no ID. 212390629, sustentando a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/21 aos fatos processuais anteriores à sua vigência, bem como argumentando que a prescrição intercorrente deve obedecer ao art. 921, §4o-A do CPC, que determina a interrupção da fluência do prazo prescricional quando o devedor é citado ou quando o credor localiza bens penhoráveis.

Os autos vieram conclusos.

É O NECESSARIO.

DECIDO.

De
início
, impende destacar que a exceção é possível de ser oposta nos casos em que há alegação de inexigibilidade do título executivo, porquanto essa falta (de exigibilidade do título) acarreta a nulidade da execução.

Esse entendimento é aplicado tanto no que se refere à nulidade da execução, quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade, pode ser depreendido do disposto no art. 803, caput e parágrafo único do CPC: (...).

Esse também é o entendimento que adota o STJ: (...) (STJ - REsp: 1485797 GO 2013/0252540-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2015).

Originalmente consagrada pela doutrina e jurisprudência, a figura da exceção de
pré
-executividade foi normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 525, § 11), mantido o entendimento de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a discussão nessa via, sendo admitida apenas prova pré-constituída para a comprovação das alegações apresentadas.

No caso em análise, o excipiente alega a ocorrência da prescrição material trienal da pretensão executiva, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e que prescinde de dilação probatória, sendo, portanto, passível de apreciação pela via eleita.

O prazo prescricional para a execução de duplicatas é de
três anos
, conforme estabelece o art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968
: (...).

No caso em tela, as duplicatas que embasam a execução venceram em 2010, sendo a mais recente com vencimento em 14/04/2010, conforme se verifica no ID 43008555, pág. 9. Assim, o termo inicial do prazo prescricional é
14/04/2010
.

De acordo com o art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre (...).

No entanto, o §1o do art. 240 do CPC estabelece que (...).

Ocorre que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
para que o despacho que ordena a citação tenha eficácia interruptiva da prescrição, é necessário que a citação seja efetivamente realizada, o que, no caso em análise,

somente ocorreu em 24/11/2017
, conforme se verifica no ID 43008556, pág. 16.

Nesse sentido: (...) (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 00043726220038110015, Relator TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 14/10/2024).

No caso em análise, considerando que o termo inicial do prazo prescricional é 14/04/2010 e que a citação válida somente ocorreu em 24/11/2017, verifica-se que, quando da citação, já havia transcorrido o prazo prescricional trienal,
que se encerrou em 14/04/2013
.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de causa interruptiva da prescrição antes da citação válida, que somente se efetivou em 24/11/2017, quando já havia transcorrido o prazo prescricional
.

Quanto ao argumento da exequente de que a Lei no 14.195/21 não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, cumpre esclarecer que a prescrição material trienal das duplicatas está prevista no art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968, norma vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em aplicação retroativa da Lei no 14.195/21.

Ademais, o excipiente não alega a ocorrência de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição material ordinária/direta, decorrente do transcurso do prazo prescricional trienal sem a ocorrência de causa interruptiva válida.

Assim, considerando que a citação válida somente ocorreu após o transcurso do prazo prescricional trienal, impõe-se o reconhecimento da prescrição material da pretensão executiva.

No que tange aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em análise, a exequente deu causa à extinção do processo ao não promover a citação válida dentro do prazo prescricional, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios.

ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, oposta por
MARCONI ALVES VITURINO
para
DECLARAR a prescrição material trienal das duplicatas
que fundamentam a presente execução e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, com resolução de mérito.

CONDENO
a Exequente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Excipiente, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID.
341043570
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
visto
,
o
cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição material (direta) da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis
, sendo que a
sentença reconheceu a prescrição com fundamento no art. 18, I, da Lei 5.474/68, considerando que, entre o vencimento das duplicatas (2010) e a citação válida (2017), transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

De fato, em que pese a
Apelante insurg
ir-se
alegando a interrupção pelo despacho citatório, a aplicação da Súmula 106 do STJ e a confusão com a prescrição intercorrente, seus argumentos não merecem prosperar.

Isso porque a
Apelante sustenta que o ajuizamento da ação em 2010 e o despacho que ordenou a citação teriam o condão de interromper a prescrição.

Todavia, as cártulas venceram entre março e abril de 2010
, sendo certo que o
prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968
, de modo que
o termo final da prescrição ocorreu em
abril de 2013
.

Embora o art. 202, I, do CC, disponha que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, essa interrupção fica condicionada à realização da citação válida dentro dos prazos legais, retroagindo à data da propositura (art. 240, §§ 1o e 2o, CPC/15; art. 219, §§ 2o e 3o, CPC/73)
, ao passo que, s
e a citação não se efetiva no prazo legal, não há retroação.

Compulsando os autos
sub judice
, a cronologia é inconteste
, visto que o v
encimento dos títulos
se deu em
2010
, com a
juizamento
no mesmo ano, porém, a c
itação
v
álida
o
correu apenas em 24/11/2017, via postal
(ID.
341042957
, p. 16, I
D
.
de origem 43008556
, fl. 64 dos autos digitalizados).

Houve, portanto, um hiato de 7 (sete) anos entre a propositura e a
angularização
da lide
, sendo que, q
uando o ato citatório finalmente se perfectibilizou, a pretensão executiva já havia sido fulminada pela prescrição material há mais de quatro anos.

A propósito, c
onforme entendimento pacífico deste
Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5.
A ausência de citação válida dentro do prazo trienal inviabiliza a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC, razão pela qual se configura a prescrição direta
.
(...)
Teses de julgamento:

"
A
ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, conforme artigo 240, § 2o, do CPC
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1011225-84.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2024, DJE 16/11/2024)
(
g.n
.)

Frise-se que, ainda que a
Apelante tent
e
justificar o atraso invocando a Súmula 106 do STJ, alegando falha do mecanismo judiciário
, e
sta tese cai por terra diante da realidade fática dos autos.

Isso porque, em verdade, o
atraso na citação não decorreu de inércia do cartório ou do juiz (como autos parados em escaninho), mas sim da dificuldade da própria credora em localizar o devedor
, pois, c
onforme se extrai dos autos, foram realizadas diversas diligências frustradas ao longo de anos (Arresto,
Renajud
, tentativas em endereços desatualizados) antes de se obter êxito
.

Em casos como tais, a
jurisprudência deste Sodalício é uníssona: a demora na citação decorrente da não localização do réu é ônus do autor e não atrai a incidência da Súmula 106
, uma vez que, s
e o autor não consegue citar o réu dentro do prazo prescricional do direito material, a prescrição se consuma (Prescrição Direta)
, conforme se vê:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PRESCRIÇÃO
-
SENTENÇA EXTINTA
-
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
-
CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO -
P
RESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
-
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2o DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva
.
Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2o da Lei de Consórcios.
”
(
TJMT.
N.U 1003051-23.2017.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/02/2024,
DJ
e
08/02/2024)
(
g.n
.)

Por oportuno, é preciso fazer a d
istinção com a
p
rescrição
i
ntercorrente
, r
efuta
ndo a
tese de confusão de institutos
suscitada pela
GERDAU AÇOS LONGOS
.

É que a
Apelante argumenta que o caso trataria de prescrição intercorrente e que, tendo localizado bens posteriormente, a prescrição não teria ocorrido.

Todavia, e
ste argumento demonstra uma confusão técnica que deve ser afastada
, uma vez que, como cediço, a p
rescrição
i
ntercorrente
o
corre após a citação válida, quando o processo fica paralisado por falta de bens
; enquanto a p
rescrição
m
aterial (ou
d
ireta)
, o
corre antes da relação processual se completar, quando o autor falha em citar o réu dentro do prazo que a lei concede para o exercício do direito.

O caso em tela trata, inequivocamente,
de
p
rescrição
m
aterial/
d
ireta
, uma vez que a
citação tardia (em 2017) não tem o poder de
“
ressuscitar
”
um título que prescreveu em 2013.

Logo
, as teses sobre prescrição intercorrente (IAC 1/STJ, Lei 14.195/21) são inaplicáveis
à espécie
, pois o vício aqui é originário: a falha na formação da relação processual antes do perecimento do direito.

Por fim, a Apelante insurge-se contra a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade sob o argumento de que o devedor inadimplente deu causa à ação.

Contudo, na extinção pela prescrição direta (falta de citação tempestiva), a causalidade da extinção do processo recai inteiramente sobre o Exequente.

Ou seja, f
oi a incapacidade da autora em promover a citação válida no prazo da lei que levou à morte do processo
, d
iferentemente da
prescrição intercorrente (onde o devedor citado não paga e não tem bens),
pois
aqui a relação processual sequer se estabilizou a tempo.

Assim
sendo, reconhecida
a prescrição direta em exceção de
pré
-executividade, os honorários são devidos pelo Exequente
, conforme jurisprudência assente neste Sodalício,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

“1. A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação.”

“2.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1003580-42.2017.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
j.
27/11/2024,
DJ
e
03/12/2024)
(
g.n
.)

Ademais, o
percentual fixado na origem (20% sobre o valor da causa) respeita os limites do art. 85, § 2o, do CPC e a tese do Tema 1.076 do STJ, considerando o longo trâmite (desde 2010) e o êxito do patrono do Executado em extinguir a dívida.

Dia
nte o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S
/
A
, mantendo
incólume
a sentença que reconheceu a prescrição material da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026